Tribunal: TJMT
Processo: 0009247-77.2018.8.11.0006
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009247-77.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANGELO VITOR MACHADO DE SOUZA (APELADO), MARCOS ANTONIO DOMINGUES DA SILVA (APELADO), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANGELO VITOR MACHADO DE SOUZA (APELANTE), MARCOS ANTONIO DOMINGUES DA SILVA (APELANTE), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), ANGELO VITOR MACHADO DE SOUZA - CPF: 012.140.701-24 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU.
PRELIMINAR
. BUSCA DOMICILIAR EMABSADA EM FUNDADAS RAZÕES. REJEIÇÃO.
MÉRITO
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES CORRETAMENTE VALORADOS. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA CONFIGURADA.
QUANTUM
DE AUMENTO PROPORCIONAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO APROPRIADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO MINISTERIAL. PROVAS DOS AUTOS INSUFICIENTES QUANTO AO SEGUNDO RÉU. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE VINCULEM O APELADO AOS ARTEFATOS BÉLICOS APREENDIDOS. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo primeiro réu e pelo Ministério Público de Mato Grosso contra sentença que condenou aquele pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (
artigo 16,
caput,
da Lei n. 10.826/03) à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 dias-multa, bem como absolveu o segundo réu com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

2. Fatos relevantes:
(i)
denúncias a respeito de disparos de arma de fogo, com indicação do veículo ocupado pelos suspeitos;
(ii)
localização do veículo em frente a uma residência;
(iii)
visualização, pelos policiais militares, de duas munições calibre .9mm no interior do automóvel;
(iv)
primeiro apelante que se apresentou como proprietário do veículo;
(v)
segundo narrado pelos policiais, durante a abordagem do primeiro réu, uma pessoa pulou o muro da residência, o que motivou o ingresso sem mandado judicial;
(vi)
apreensão de armas e munições de uso restrito em terreno vizinho;
(vii)
segundo réu encontrado no interior da residência sem provas de vínculo com os artefatos bélicos;
(viii)
terceiro que se evadiu do local não identificado;
(ix)
pena exasperada na fração de 1/6 sobre a pena mínima na primeira fase em virtude dos maus antecedentes;
(x)
agravante da reincidência aplicada para recrudescer a pena na fração de 1/6 sobre a pena-base.

3.1. Requerimentos do recurso do primeiro réu:
(i)
preliminarmente, nulidade da busca domiciliar e das provas originadas da diligência;
(ii)
absolvição por insuficiência de provas;
(iii)
redução da pena para o mínimo legal;
(iv)
abrandamento do regime de cumprimento para o aberto;
(v)
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

3.2. Requerimentos do recurso ministerial: condenação do segundo réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
avaliar a legalidade da busca domiciliar realizada;
(ii)
verificar se as provas dos autos são suficientes para a condenação do primeiro e segundo réus;
(iii)
definir se a pena aplicada ao primeiro réu comporta redução;
(iv)
analisar a possibilidade de abrandamento do regime prisional e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não caracteriza busca domiciliar ilegal as hipóteses em que os agentes policiais recebem denúncia específica sobre disparos de arma de fogo com indicação das características do veículo, encontram munições no interior do automóvel e visualizam pessoa evadindo-se ao perceber a aproximação policial, de modo que trata-se de contexto fático prévio que evidencia as fundadas razões para a mitigação da inviolabilidade domiciliar.

6. Diante da apreensão de duas munições calibre .9mm no interior do veículo do primeiro réu, próximo ao banco do motorista, e das declarações judiciais coesas e harmônicas dos policiais militares que participaram da diligência, aliadas ao contexto fático anterior de disparos de arma de fogo, demonstra a disponibilidade que o réu detinha sobre as munições, motivo pelo qual o conjunto probatório é suficiente para ensejar a condenação pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

7. A mera presença do segundo réu no local em que foram encontradas as armas e as demais munições, sem qualquer elemento probatório que demonstre disponibilidade ou controle sobre os artefatos bélicos, não caracteriza o crime de porte ilegal de arma de fogo, a ensejar a manutenção da absolvição.

8. A pena-base foi corretamente exasperada no patamar de 1/6 sobre a pena mínima, em virtude da circunstância judicial dos maus antecedentes, e a pena provisória foi agravada na fração de 1/6 sobre a pena-base em razão da reincidência, motivos pelos quais não há falar em redução da reprimenda para o mínimo legal.

9. Não prosperam os pedidos de abrandamento do regime prisional e de substituição da pena privativa de liberdade, porquanto a pena foi dosada em patamar superior a 4 anos e o réu é reincidente.

IV. DISPOSITIVO

10. Apelos desprovidos.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 10.826/03, artigo 16,
caput
, e §1º, IV; Constituição Federal, artigo 5º, XI; Código Penal, artigos 33, §§ 2º e 3º, 44, I e II, 59 e 68; Código de Processo Penal, artigo 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616 (tema 280), HC 598.051/SP, AgRg no AREsp 2.312.814/TO, AgRg no HC 816.590/RJ, AREsp 2.747.177/SP e REsp 2.035.522/RS; TJMT, ApCrim 1003625-71.2021.8.11.0013.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pela defesa constituída do acusado
Marcos Antônio Domingues da Silva
e pelo
Ministério Público de Mato Grosso
contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres que, nos autos da ação penal n. 0009247-77.2018.8.11.0006, condenou o primeiro pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso proibido (artigo 16,
caput,
da Lei n. 10.826/03) à pena de
4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, acrescida do pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, além de absolver o codenunciado
Ângelo Vitor Machado de Souza
(id. 318548930).

Nas
razões recursais
, o apelante
Marcos
requer sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula a redução da reprimenda para o mínimo legal, a fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (id. 318548934).

Já o
Ministério Público
pugna pela condenação do acusado
Ângelo
, sob o argumento de que as provas dos autos forneceriam certeza necessária a respeito do porte compartilhado (id. 318548940).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pela rejeição do recurso do apelante
Marcos
e o acusado
Ângelo
pelo desprovimento do apelo ministerial (id. 322845851 e 318548941).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
dos recursos (id. 326070356)
.

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara
Criminal
:

O
s
réu
s
Marcos Antônio Domingues da Silva
e
Âng
e
lo Vitor Machado
d
e Souza

foram denunciados pela prática dos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14,
caput,
da Lei n. 10.826/03) e po
rte de arma de fogo de uso proibido (artigo 16,
caput,
e §1º, IV, da Lei n. 10.826/03),
considerando o seguinte contexto fático
narrado na inicial acusatória
:

“[...]
Fato 01: Do delito previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/03

Consta do incluso inquérito policial que no dia 12 de outubro de 2018, por volta das 20h45min, na Rua do Caqui, Residencial Aroldo
Fanaia
, nesta Comarca de Cáceres/MT, MARCOS ANTÔNIO DOMINGOS SILVA, vulgo “COCEIRA” e ÂNGELO VITOR MACHADO DE SOUZA, com consciência e vontade, portaram e tiveram em depósito 22 (vinte e duas) munições intactas CBC, calibre 9mm, de uso permitido, sem autorização da autoridade competente e em desacordo com ato legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante (Id. 142316504 – p. 03), Boletim de Ocorrência n.º 2018.319906 (Id. 142316504 – p.

25/30), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 142316504 – p. 31/32), Laudo Pericial n.º 00.2.03.2018.013495-01 (Id. 142316504 – p. 71/80), termos de declarações e demais documentos coligados nos autos.

Fato 02: Dos delitos previstos no art. 16, caput e §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, MARCOS ANTÔNIO DOMINGOS SILVA, vulgo “COCEIRA” e ANGÊLO VITOR MACHADO DE
SOUZA, com consciência e vontade, portaram e tiveram em depósito 01 (um) revólver Taurus, calibre .357
magnum
, nº de série OH122613, 09 (nove) munições intactas do mesmo calibre, de uso restrito e 01 (uma) pistola
Zigana
, modelo PX-9, calibre 9mm, com numeração suprimida, sem autorização da autoridade competente e em desacordo com ato legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante (Id. 142316504 – p. 03), Boletim de Ocorrência n.º 2018.319906 (Id. 142316504 – p. 25/30), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 142316504 – p. 31/32), Laudo Pericial n.º 00.2.03.2018.013495-01 (Id. 142316504 – p. 71/80), termos de declarações e demais documentos coligados nos autos.

Dinâmica dos fatos

Conforme apurado, na data e local acima indicados, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que o denunciado MARCOS ANTÔNIO e um grupo de amigos estavam efetuando disparos de arma de fogo na “Praia do Julião”, Zona Rural de Cáceres/MT, bem como de que haviam saído do local em um Honda Civic, cor prata, com destino a zona urbana da cidade.

Com a notícia, uma guarnição da polícia militar empreendeu diligências com o fito de localizar o referido automóvel, ocasião em que encontraram estacionado defronte a uma residência no Residencial Aroldo
Fanaia
.

Em ato contínuo, com uso de uma lanterna os policiais iluminaram no interior do veículo e avistaram 02 (duas) munições CBC intactas, de calibre 9mm no assoalho do carro.

Após
avistarem os ilícitos no interior do veículo, os
policiais
visualizaram um homem pulando o muro da casa onde o carro estava estacionado, sentido a uma residência abandonada aos fundos.

Logo em seguida, o denunciado MARCO ANTÔNIO se apresentou como proprietário do referido automóvel, oportunidade em que os policiais lhe deram voz de prisão.

Ainda durante as
diligências
veiculares, os policiais receberam nova denúncia anônima que os demais ocupantes do veículo estavam escondidos no interior da residência, instante em que, diante de fundadas suspeitas, os policiais ingressaram no local e encontraram ANGÊLO, Janete Lucia Leal e a adolescente
Jadi
Maria da Silva, bem como porções de substâncias análogas à maconha e cocaína.

Em seguida, os policiais deslocaram-se até o local, onde visualizaram inicialmente um deles pulando muro, ocasião em que encontraram as armas e as demais munições alhures mencionadas, escondidas embaixo de um sofá, sendo que todas mostraram-se eficientes para a produção de disparos, conforme laudo pericial.

Ante o estado de flagrante delito, os indiciados foram presos e encaminhados à presença da Autoridade Policial.
[...]”
(id.
318548392
).

Devidamente processada e instruída a ação penal,
o Juízo singular
condenou
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, ao efeito de condenar o réu
Marcos Antônio Domingues da Silva
apenas
pela prática do delito do artigo 16,
caput,
e §1º, IV, da Lei n. 10.826/03, bem como absolver o acusado
Âng
e
lo Vitor Machado
d
e Souza

de ambas as imputações descritas na denúncia
, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em decorrência da condenação do réu
Marcos,
o
Juízo
a quo
fixou a pena privativa de liberdade de
4 (quatro
) anos
e 1 (um) mês
de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
,
acrescida
do pagamento
de
14 (quatorze
) dias-multa
.

Irres
i
gnado
s o Ministério Público e a defesa do acusado
Marcos
interpõem recursos de apelação.

1.
PRELIMINAR

O apelante
Marcos
sustenta a ilegalidade da busca domiciliar, uma vez que
a diligência teria sido promovida
sem fundadas razões do estado de flagrância.

Todavia, sem razão.

Apesar do
status
de garantia constitucional, a inviolabilidade domiciliar não possui caráter absoluto, sobretudo ao se ter em vista que a própria Constituição ressalva, expressamente, a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial, nos termos do artigo 5º, XI, da Constituição da República.

Sobre a temática, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral
(tema 280)
, consolidou o entendimento de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial só é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem que no interior da residência esteja ocorrendo situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, cível e disciplinar do agente público ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados, devendo ser observado o controle judicial diferido ou
a posteriori
(STF, RE 603.616, tema 280, Relator(a): Gilmar Mendes, julgado em 05-11-2015, publicado em 10-05-2016).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

apregoa que
“as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem
derivar de simples desconfiança policial”
(STJ, HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021,
DJe
de 15/3/2021).

Dessa forma, a violação do domicílio particular exige a presença de um contexto fático prévio, que permita concluir pela existência de crime no íntimo da residência, para
que
,
só
então, se
ja
possível a mitigação do direito à inviolabilidade
domiciliar
sem ordem judicial.

Nes
ta
linha de raciocínio, observa-se que
, ao contrário do que alega o apelante,

a busca domiciliar promovida pelos policiais encontra justificativa em um
relevante

conjunto fático
capaz

de evidenciar
as fundadas razões
.

S
ob o crivo do contraditório, o
s
policia
is
militar
es

Ailton Aparecido Moreira

e
Neri Santana de Souza Filho

declararam que, no dia dos fatos,
receberam denúncia de disparos de arma de fogo na
região denominada
Praia do Juliã
o. De acordo com os policiais, a denúncia informava que os responsáveis pelos disparos
estariam em um
veículo de marca/modelo
Honda Civic
, de cor
prata
(id.
318548919
).

Relat
aram
que
lograram êxito em localizar um veículo com as mesmas características em frente a uma residência e que, quando apontaram a lanterna para o interior do automóvel, visualizaram algumas
munições
. Narraram que, neste momento, o apelante
Marcos
saiu do imóvel e se identificou como proprietário do veículo, bem como que
uma pessoa, que estava no interior da residência, teria pulado

o muro para um terreno vizinho, o que motivou a entrada
dos agentes policiais
(id.
318548919
).

Nesse contexto, observa-se que
o ingresso forçado
na residência
foi
precedido

de
denúncias específicas sobre disparos de arma de fogo,
com indicação das características do automóvel,
além de
encontro
de munições no veículo do
apelante Marcos
e
visualização de
uma
pessoa evadindo-se ao perceber a aproximação policial
.

E
sses elementos
, analisados em conjunto,

configuram as fundadas razões necessárias para
autorizar
o ingresso domiciliar sem mandado judicial.

Nesse sentido
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ratifica a legalidade da busca domiciliar em situações nas quais o contexto anterior à abordagem fazia presumir a ocorrência de
flagrante delito
no interior da residência
, como se infere:

“[...] No caso dos autos, havia fundadas razões para a busca domiciliar, pois foram utilizadas informações oriundas da inteligência policial de que era costume o réu ‘ficar ostentando arma de fogo na região, bem como porque
haviam
denúncias da ocorrência de tráfico de drogas naquele local. Na
sequencia
, dirigiram-se à residência indicada, e lá chegando avistaram o apelante com uma arma de fogo na cintura, tendo ele corrido para dentro de casa e escondido o artefato debaixo de uma cama, situação
esta
que foi vista pelos policiais’. Na hipótese, verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa [...]”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.312.814/TO, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024,
DJe
de 22/3/2024
)

Assim, a partir da análise sistêmica do contexto fático-probatório anterior à busca
domiciliar
, não há falar em nulidade
d
a busca domiciliar e das provas obtidas em decorrência do ato.

Por
conseguinte,
rejeito
a preliminar arguida pelo apelante

Marcos
.

2
.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO

O apelante
Marcos
requer
a absolvição, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, porquanto as provas seriam insuficientes para a condenação.

Sem razão, contudo.

Como é cediço, os depoimentos dos agentes de segurança pública constituem meios de prova idôneos
e suficientes par
a amparar o decreto condenatório, sobretudo quando harmônico com as demais provas acostadas aos autos
(
Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que as declarações fornecidas por agentes de segurança pública se revestem como fonte segura de prova e, portanto, são aptos a embasar um decreto condenatório, máxime quando se mostram coerentes e em harmonia com as demais evidências do processo (STJ,
AgRg
no HC n. 816.590/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023,
DJe
de 22/8/2023).

Assim, as declarações prestadas por policiais militares, civis ou penais são de grande valia, de forma que a credibilidade de suas asserções não pode ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto quando houver a presença de indícios concretos capazes de desaboná-los.

No caso,
conforme discriminado no boletim de ocorrência n.
2018.319908
e confirmado pelos policiais militares
Ailton Aparecido Moreira
e
Neri Santana de Souza Filho

em juízo,
a apreensão dos artefatos bélicos ocorreu em dois momentos distintos.

Primeiro,
foram encontradas duas munições de calibre .9mm, de uso restrito, no assoalho
do veículo pertencente ao apelante
Marcos
,
o qual se
apresentou

espontaneamente como proprietário do automóvel
.
De acordo
os policiais, as munições estavam ao lado do banco do motorista
(id.
318548378 - Pág. 25
e
318548919
).

Os policiais declararam que, p
osteriormente, em um terreno ao lado, encontraram os demais objetos ilícitos
embaixo de um sofá
,
a saber:
(i)

revólver calibre .357;
(
ii
)

pistola calibre .9mm com numeração raspada;
(
iii
)

nove
munições calibre .357; e
(
iv
)

vinte munições calibre .9mm (id.
318548378 - Pág. 31
/32 e
318548919
).

Interrogado
na fase de inquérito
, o
apelante
Marcos

confirmou que o veículo Honda Civic prata era de sua propriedade
(id.
318548378 - Pág. 13
).

Em juízo, fez uso do seu direito constitucional ao silêncio
(id.
318548919
).

À vista disso,
necessário esclarecer que a condenação do apelante
Marcos
decorre da apreensão das duas munições calibre .9mm em seu veículo, as quais são de uso restrito. No que se refere aos demais objetos ilícitos, encontrados no terreno vizinho, o Juízo singular expressamente consignou a impossibilidade de atribuir o porte
ao
apelante, uma vez que ele sequer se encontrava naquele imóvel.

Assim,
infere-se que os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório
pelos policiais militares,
coesos e harmônicos entre si, conferem a certeza
necessária
para a prolação do édito condenatório, considerando a
apreensão das munições de uso restrito no interior do veículo de propriedade do apelante Marcos.

Quanto à
alegação defensiva de que a mera localização das munições no veículo não autorizaria concluir que os objetos pertenciam a ele, cabe ressaltar que, como declarado em juízo pelos policiais,
os projéteis
foram encontrad
o
s próxim
os
ao banco do motorista, isto é, local de fácil acesso por quem conduzia o automóvel.

Ademais
, o contexto do
s
fato
s
, que compreende denúncias anteriores
sobre
disparos de arma de fogo pelos ocupantes do veículo,
circunstância
esta
confirmada em juízo pelas assertivas dos policiais militares, conduz à
conclusão de que o apelante
tinha o poder de dispor das munições, motivo pelo qual pode-se dizer que ele as portava.

Com base nisso
,
diferentemente do que sustenta a defesa
do apelante
, não se trata de mera presunção, mas de conclusão lógica extraída do conjunto probatório
produzido nos autos
, que demonstra
suficientemente
que o apelante portava
, de modo consciente,
as munições de uso restrito em seu veículo.

Logo, evidenciad
a a posse das duas munições calibre .9mm de uso restrito, impõe-se a manutenção da sentença que condenou o apelante Marcos como incurso nas penas do crime previsto no artigo 16 da Lei n. 10.826/03.

3
.
PEDIDO CONDENATÓRIO

O Ministério Público de Mato Grosso visa a condenação do codenunciado
Ângelo
. Para este fim, sustenta que o conjunto probatório seria suficiente para demonstrar que os réus atuaram em coautoria, na medida em que ambos exerceriam posse sobre a totalidade dos artefatos bélicos apreendidos.

Todavia, a
pretensão condenatória não
procede
.

Como consectário do princípio
in dubio pro reo,
a
prolação do édito condenatório
exige prova robusta, segura e acima de qualquer dúvida razoável da materialidade e autoria delitivas.
Se o conjunto probatório dos autos não for capaz de fornecer certeza
quanto à responsabilidade penal, impõe-se a
absolvição.

Nesse sentido, a jurisprudência da Quarta Câmara Criminal deste Sodalício prevê:

“[...] O princípio in dubio pro reo orienta que a dúvida razoável sobre a materialidade ou autoria deve beneficiar o réu, impedindo a condenação quando inexistem provas seguras e inequívocas [...] A condenação penal exige prova inequívoca da materialidade e autoria do crime, não sendo admissível a imposição de pena com base em meras presunções ou em elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial [...]”

(
TJMT, ApCrim n.
1003625-71.2021.8.11.0013, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)
.

No caso dos autos,
não há nos autos qualquer elemento probatório capaz de vincular o apelado
Ângelo
aos artefatos bélicos apreendidos, seja em relação às munições encontradas no veículo Honda Civic, seja quanto às armas e munições localizadas no terreno
.

As munições encontradas no interior do veículo estavam em automóvel de propriedade do corréu Marcos, que se apresentou espontaneamente como seu proprietário
. Assim, inexistem indícios de que o apelado
Ângelo
tivesse disponibilidade ou controle sobre aquele veículo ou sobre
as munições
nele encontrados.

Por sua vez, em relação aos
objetos
localizados no terreno
vizinho
, a situação probatória
também se revela frágil.

Os policiais militares não relataram ter visualizado
Ângelo
portando, manipulando ou
possuindo
acesso aos artefatos bélicos.
Em contrapartida,
confirmaram ter observado um terceiro indivíduo pulando o muro e evadindo-se do local, pessoa que não foi identificada ou localizada posteriormente
(id.

Inclusive, a
testemunha
Jadi
Maria da Silva
, ouvida em juízo,

relatou que
que havia um terceiro homem na residência, proprietário do imóvel, que
ela não conhecia e que se evadiu quando os policiais chegaram (id.

O apelado
Ângelo
,
em inquérito,
declarou que “
nada sabe sobre a procedência da
s
armas ora apreendidas
” (id.
318548378 - Pág. 20
).

Em juízo, o apelado permaneceu em silêncio.

A detida análise dos elementos de prova,
portanto, não
é
capaz

de demonstrar que o apelado
Ângelo
detinha algum tipo de poder sobre as armas apreendidas. A rigor, existem circunstâncias que
reforça
m
a
concepção de
que
um terceiro, que se evadiu e não foi localizado, poderia ser o responsável
responsáveis pela posse dos armamentos.

Nesse contexto,
a
mera
presença do apelado
Ângelo

n
o terreno em que foram encontradas as armas
no momento da abordagem policial, por si só, não caracteriza
o crime de porte ilegal de arma de fogo.

Assim, a detida análise das provas angariadas aos autos não denota que o recorrido
Ângelo

tivesse disponibilidade sobre os armamentos apreendidos, de modo que
não se pode concluir, acima da dúvida razoável, que ele tenha praticado as condutas típicas descritas na inicial acusatória.

Por conseguinte, deve ser mantida a absolvição do acusado
Ângelo

por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

4
.
DOSIMETRIA DE PENA

O apelante
Marcos

requer a redução da reprimenda para o mínimo legal, o abrandamento do regime de cumprimento para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos
, sem, contudo, apresentar argumentos para subsidiar suas pretensões.

Os
pleitos não merecem
acolhimento
.

No que tange
ao cálculo da pena, verifica-se que, na primeira fase, o Juízo sentenciante valorou negativamente os maus antecedentes, diante de duas condenações transitadas em julgado
por crimes anteriores ao apurado no presente feito
(ações penais n.
0009881-88.2009.8.11.0006
e
0002778-59.2011.8.11.0006
).

Em razão disso, a pena foi recrudescida no patamar
de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito do artigo 16 da Lei n. 10.8206/03,
de modo a encontrar a pena-base no quantitativo de
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
acrescida do pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase do cálculo, o Juízo
a quo
aplicou a agravante da reincidência, porquanto o apelante praticou o delito descrito na denúncia após o trânsito em julgado da condenação proferida nos autos da ação penal n.
0006846-86.2010.8.11.0006
, não atingida pelo período depurador
.

Em decorrência disso, a pena foi agravada em 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, de modo que a pena provisória corresponde a
4 (quatro) anos e 1 (um)
mês de reclusão
,
além do pagamento de

14 (quatorze) dias-multa
, a qual torna-se
definitiva
à míngua de outras causas especiais de aumento ou de diminuição.

Assim, denota-se que o processo de
dosimetria
encontra-se
em perfeita consonância com os parâmetros legais estabelecidos no
s
art
igos
59
e 68
do Código Penal
.

Além disso, o Juízo singular empregou as frações paradigmas estabelecidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual prevê que, na primeira fase, aplica-se 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas cominadas
para cada circunstância judicial desfavorável
e, na segunda fase, o fragmento de 1/6 sobre a pena-base
para cada agravante
. Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes
:

“[...]
Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência desta Corte Superior consolidaram o entendimento de que a exasperação da

pena-base
, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de

1/6

sobre o mínimo legal ou o critério de

1/8

sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior
[...]”
(STJ,
AREsp
n. 2.747.177/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025
).

“[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a fração paradigma de 1/6 deve ser utilizada como parâmetro para a exasperação da pena intermediária em razão de agravantes genéricas, na ausência de critérios legais para definição do patamar
[...]”
(STJ,
REsp n.
2.035.522/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024
).

Logo, inexistem reparos a serem feitos no cálculo de pena do apelante
Marcos
.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, considerando que a reprimenda definitiva foi fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão e que o apelante é reincidente,
impõe-se a manutenção do regime intermediário,
nos termos do art
igo
33, §§ 2º e 3º, do Código Penal
.

Por fim,
considerando que a reprimenda foi dosada em quantitativo superior a
4 (quatro) anos
e o fato de o réu ser reincidente em crime doloso, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito em razão dos óbices legais previstos nos incisos I e II do
artigo 44

do Código Penal
.

5
.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento

ao
s
recurso
s
de apelação interposto
s

pelo réu
Marcos Antônio Domingues da Silva
e pelo
Ministério Público de Mato Grosso
,
em consonância com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025